Tribunal: STF
Processo: RE 1569457
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA INCONSTITUCIONAL. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM DIFERENCIADA. ARTS. 525, § 12, E 535, § 5º, DO CPC. EXECUTADO. DESTINATÁRIO EXCLUSIVO DA NORMA. NÃO PROVIMENTO. 



    1. A Terceira Seção deste Tribunal Regional firmou posição no sentido de que a regra prevista nos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC destina-se apenas ao executado. 



    2. Agravo interno não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 5º, caput, da CF. Defende a aplicação dos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC, e que seja aplicado também ao exequente, “em consonância com o princípio da igualdade/isonomia processual, o Tema 810 (correção monetária) nos títulos executivos que tenham fixado expressamente um índice diverso. Com isso, busca-se assegurar ao exequente, ora recorrente, o direito de ingressar com ação rescisória”.



    O Plenário do STF, no julgamento do RE 1.505.031-RG (Terma 1.361), de minha relatoria enquanto Presidente, reafirmou a sua jurisprudência para fixar a seguinte tese:



    “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Em meu voto, assentei que deve prevalecer o entendimento firmado no Tema 1.170/RG também em relação à correção monetária, destacando trecho do voto do Ministro Nunes Marques no citado paradigma, ocasião em que ficou decidido que não há “ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes”.



    A conclusão levada ao Tema 1.361/RG foi a de que o trânsito em julgado de sentença, que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios ou correção monetária, não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.



    Portanto, a aplicação, pelo Tribunal de origem, do decidido no Tema 810/RG ao presente caso, como pretende a parte ora recorrente, não irá gerar ofensa à coisa julgada, uma vez que não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes.



    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.361).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator